Tribunal: TJPA
Processo: 0008755-35.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008755-35.2018.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0008755-35.2018.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE: RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ILICITUDE DA APREENSÃO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA COM PLENA CONVICÇÃO. PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Justa causa não evidenciada para realização de busca pessoal que culminou na apreensão da substância entorpecente, com dúvidas acerca da propriedade da substância entorpecente.
O
Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva. Procedente o pleito absolutório quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou o delito. A dúvida no conjunto probatório, em sede de instrução processual, deve levar, necessariamente à absolvição, ante o princípio
in dubio pro reo
.

2.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

04
dias do mês de
fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante na pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, sendo o dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido em regime aberto.

Determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. (ID 15916078).

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão, em sede preliminar, requereu nulidade da busca pessoal, sem fundada suspeita, alegando desrespeito ao art. 244 do CPP, bem como, em razão da quebra da cadeia de custódia, requerendo absolvição do apelante, em vista do
in dubio pro reo
.
No mérito, a
defesa postulou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria a embasar o édito condenatório.
(ID 15916093)

As contrarrazões firmaram-se pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15916098.

Por seu turno, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se favoravelmente ao apelo, vislumbrando ocorrência de nulidade das provas da busca pessoal, requerendo a absolvição do apelante no delito de tráfico de drogas (ID 16485552).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – ABSOLVIÇÃO - ACOLHIMENTO

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese:

Narram os autos do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o ng 00184/2018.100322-0, que no dia 27.06.2018, por volta das 17:30 horas, o denunciado, RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS, foi flagrado por ter praticado o delito previsto no art,33, Caput, Lei n? 11.343/06.

Infere-se dos autos que, no dia mencionado, o policial Militar DANILO PORFIRO ALVES FERREIRA, após receber denúncia anônima, deslocou-se ao final da Rua João, Bairro Santa Rosa — Velha Marabá/PA, em buscas de encontrar-se com o indivíduo chamado de "Rafinha" pelos moradores da região, visto ter sido informado que este estaria praticando a venda de entorpecentes junto com mais dois indivíduos.

Na posse dessas informações, a guarnição diligenciou até o endereço informado. Ao chegarem ao local, o denunciado, RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS, empreendeu fuga, jogando a droga que estava em sua posse dentro de um saco branco, perdendo-se no mato ao redor do campo em que estava.

No rastreio aos indivíduos que saíram em fuga, a guarnição, seguindo o encalço, encontraram 19 (dezenove) papelotes de substâncias semelhantes à "maconha", e 22 (vinte e duas) "cabeças" de uma substância inerente ao composto chamado "oxi".

Com sucesso, após perseguirem os indivíduos em meio ao mato próximo ao campo de futebol, RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS foi capturado e conduzido à sede policial. Junto dele, como companhia, estavam o adolescente SÁVIO LIMA DOS SANTOS, filho de Lucilva Lima Vieira e de Lindomar Lima Vieira, e o nacional LUCAS BARROS DE CARVALHO, filho de Rizomar Pereira Carvalho e de Gildeni Araujo Barros. Contudo, em revista, nada foi encontrado.

Após ser conduzido à sede policial, o denunciado RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS declarou que não sabe a quem pertencia às drogas ilícitas encontradas, e que somente estava sentado do lado de fora do campo de futebol quando os policiais chegaram e renderam todos que ali estavam.

Após o registro da ocorrência, foi confeccionado o Laudo toxicológico ng 2018.03.000333-QUl, atestando que as substâncias encontradas tratam-se de: 7.112g de Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como "cocaína"; e 42,177g de uma erva que está dentro do grupo dos Cannabinóides, a incluir a substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis savita L., vulgarmente conhecida como "maconha"

Em sede preliminar, a defesa questiona o procedimento de apreensão das drogas, alegando inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada, e quebra da cadeia de custódia em relação ao procedimento usado na coleta das substâncias, em vista disso, pleiteou a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição do apelante
.

O apelo comporta provimento
.

Explico.

No caso vertente, observo que a instrução processual foi balizada no depoimento dos policiais militares envolvidos na diligência que
participaram da prisão do apelante, ocorre que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agente públicos foram uníssonos em relatar que:
não se recordavam da situação e não sabiam afirmar com plena convicção a autoria delitiva
, informando apenas que o local era conhecido por venda de drogas, conforme se extrai dos depoimentos constantes do bojo da sentença condenatória:

Com relação a testemunha WARLEY FERNANDES MONÇÃO, policial militar inquirido em audiência, relata que no dia dos fatos a guarnição havia recebido uma denúncia anônima envolvendo um suspeito de alcunha “Rafinha”, afirmando que o campo de futebol onde ocorreu o flagrante do acusado é conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, sendo frequente a realização de diligências policiais no local. Entretanto, a testemunha
afirma não se recordar com detalhes acerca dos fatos apurados em audiência, justificando ser bastante comum a ocorrência de tráfico de drogas no local, não se recordando da situação em sí
.

No que tange a testemunha CARLOS JORGE DA SILVA MARTINS, policial militar, afirma não se recordar muito dos fatos, relatando que se recorda apenas de que diligenciaram no campo de futebol onde ocorreu o flagrante em razão de uma denúncia anônima recebida pela guarnição, sendo que quando chegaram ao local, se depararam com
indivíduos fugindo e se desfazendo das drogas. Segue narrando que o local onde foi flagrado o acusado é bastante conhecido como ponto de vendas de drogas
, sendo alvo recorrente de diligências policiais, de modo que
não consegue se recordar com detalhes dos fatos apurados em audiência,
visto já ter participado de várias operações no local. (destaquei)

Comprovada
materialidade
, por meio do auto de apresentação de objeto (ID 15916065) e laudo definitivo nº 2018.03.000333-QUI (ID 15916062), atestando tratar-se de 7,112g de cocaína, fracionada em 22 “cabeças” e 42,117g de maconha, fracionada em 19 papelotes.

Todavia, no que tange à
autoria delitiva
, esta não restou indene de dúvidas, pois o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva, vez que a única prova utilizada para tanto, foi o depoimento dos policiais, duvidosos acerca da propriedade da droga, demonstrando não recordarem dos fatos e incertos em individualizar a conduta do apelante, logo, insuficiente para conduzir a uma condenação.

Assevero que o depoimento da testemunha de defesa corrobora a dúvida acerca da autoria, pois em seu relato, informa que estavam jogando futebol, momento que a polícia apareceu e começou a correr atrás de alguns indivíduos e ao ouvirem um tiro que foi dado pro alto, a reação imediata de todos do local foi deitar-se no chão para aguardar a revista.

Nesse contexto, vislumbro a busca pessoal não revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, não havendo demonstração cabal de fundada suspeita com indicação de prática de ilícito por parte do apelante, a identificar a existência de justa causa para a referida abordagem, nesse aspecto,
acolho a preliminar de nulidade da busca pessoal, via de consequência, julgo procedente o pleito absolutório,
restando prejudicados os demais pleitos defensivos.

Na hipótese,
inexistindo provas suficientes e robustas a embasar decreto condenatório, além dos depoimentos vagos e frágeis dos agentes públicos, que
indiquem,
de forma inconteste, a autoria do apelante na prática delitiva do crime de tráfico, é impositiva a absolvição, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, em pairando dúvidas, sem prova judicializada que autorize a manutenção do édito condenatório, o Estado deve adotar interpretação favorável, de modo
a absolver o réu, ora apelante.

Nesse diapasão, acentuo que o
in dubio pro reo
é um princípio basilar do direito penal, no qual sem a certeza da autoria delitiva, é medida impositiva a absolvição do acusado.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO COPORAL - AGRESSÕES MÚTUAS - IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA DINÂMICA DOS FATOS - IN DUBIO PRO REO -
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No crime de lesão corporal, em sendo as agressões mútuas e diante da impossibilidade de aferição da real dinâmica dos fatos, deve-se aplicar ao caso concreto o princípio
in dúbio pro reo
.

(TJ-MG - APR: 10183160079871001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 14/08/2020)

(destaquei)

Ressalto que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, o que se vislumbra é a insuficiência de provas relativas à autoria delitiva, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço o recurso, e em consonância com parecer do
custos legis,
DOU PROVIMENTO

ao apelo defensivo, para, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
ABSOLVER
o nacional
RAFAEL GLEISON NEVES DOS SANTOS,
das imputações que lhe foram atribuídas, ante a ausência de elementos aptos a embasar com segurança a autoria do delito.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025